Tribunal: STF
Processo: HC 144435
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2018-06-04
Data de publicação: 2018-06-04

Ementa:
Ementa: Processual penal. Agravo regimental em Habeas corpus contra ato de Ministro do Supremo Tribunal Federal. Alteração superveniente do quadro processual da causa. Inadequação da via eleita. 



    1. A jurisprudência atual e majoritária do Supremo Tribunal Federal (STF) não admite a impetração de habeas corpus contra ato de Ministro do STF. Precedente específico: HC 105.959, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin.



    2. A superveniente alteração do quadro processual da causa inviabiliza a análise da impetração. Situação concreta em que o Plenário do STF, ao julgar o HC 143.333, impetrado em favor do ora paciente, não reconheceu nenhuma situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder. 



    3. Agravo regimental desprovido.